Tribunal: TJMT
Processo: 1037919-52.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037919-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (EMBARGANTE), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (EMBARGADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (EMBARGADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (EMBARGADO), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (EMBARGADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (EMBARGADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (EMBARGADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (EMBARGADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (EMBARGADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (EMBARGADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (EMBARGADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (EMBARGADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (EMBARGADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (EMBARGADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (EMBARGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. OBSCURIDADE QUANTO À MENÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência recursal em ação de imissão na posse de imóvel rural. O embargante aponta três vícios: violação da coisa julgada formada em processo anterior, obscuridade quanto à menção de documento identificado sob ID inexistente nos autos, e violação da ampla defesa por ausência de oportunidade de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado violou a autoridade da coisa julgada ao exigir contraditório prévio para concessão de tutela de urgência, desconsiderando decisão transitada em julgado que reconheceu a propriedade e a posse injusta; (ii) verificar se a menção ao ID 210300973, inexistente nos autos, configura obscuridade que compromete a fundamentação do julgado; (iii) definir se a ausência de oportunidade de sustentação oral em agravo interno viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência em cognição sumária não viola a coisa julgada formada em processo anterior, pois constitui juízo provisório sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano no contexto processual específico.

A menção a documento inexistente nos autos constitui equívoco material que merece esclarecimento, mas não compromete a fundamentação essencial do acórdão quando este se sustenta em fundamentos autônomos e suficientes.

A ausência de previsão legal para sustentação oral em agravo interno não viola as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, desde que assegurada à parte a oportunidade de apresentar suas razões por escrito e de ter suas alegações apreciadas pelo órgão colegiado."

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para esclarecer que a referência ao ID 210300973 decorreu de equívoco material, devendo ser desconsiderada, permanecendo íntegra a fundamentação do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por GILMAR PEREIRA RODRIGUES em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar alegadas omissões, contradições e obscuridades que teriam maculado o julgamento do agravo interno no processo nº 1037919-52.2025.8.11.0000.

Nos embargos de declaração apresentados, identificados sob o ID 342337352, o embargante afirma a existência de três vícios fundamentais no acórdão embargado. Primeiramente, alega omissão e contradição decorrentes da violação da coisa julgada, sustentando que o acórdão embargado teria desconsiderado a autoridade da sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0000532-46.2020.8.11.0048, que julgou improcedente ação reivindicatória de posse cumulada com ação declaratória de posse e anulação de negócio jurídico movida pelos ora embargados.

Segundo o embargante, aquela sentença, confirmada por acórdão desta mesma Terceira Câmara de Direito Privado, reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel em razão da falsificação da assinatura de um dos vendedores, declarando a posse injusta dos embargados e determinando a restituição do bem ao seu legítimo proprietário.

Sustenta ainda que o acórdão daquela ação consignou expressamente que "é nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior" e que "a pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta".

Argumenta o embargante que o acórdão embargado, ao exigir novo contraditório e ao reconhecer complexidade fática que impediria a concessão da tutela liminar, teria violado frontalmente a autoridade da coisa julgada material, protegida constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o embargante, que sejam recebidos os embargos de declaração com efeito infringente.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, tendo decorrido in albis o prazo legal para resposta dos embargados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados pelo ESPÓLIO DE AMBRÓSIO LUIZ BORGAT

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por GILMAR PEREIRA RODRIGUES em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu o agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em ação de imissão na posse.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES ANTECEDENTES ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal em ação de imissão na posse, na qual o autor busca a concessão liminar para ser imitido no imóvel cuja propriedade afirma deter. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal de imissão na posse, especialmente quanto à probabilidade do direito, diante da existência de litígios anteriores envolvendo o mesmo imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada permanece hígida porque o agravo interno não apresenta fato novo nem fundamentação jurídica capaz de infirmar seus fundamentos, limitando-se a repetir argumentos já apreciados. A concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, pois se trata de medida de grande impacto, que pode resultar na retirada imediata de ocupantes e alteração irreversível do status quo. A existência de ação reivindicatória anterior (Processo nº 999-35.2014.811.0048), envolvendo o mesmo imóvel e discutindo a titularidade e sua destinação, revela contexto fático-jurídico complexo, que impede juízo sumário seguro. A possibilidade de conexão ou litispendência, já reconhecida por decisão da 1ª Vara Cível (Id. 210300973), reforça a necessidade de evitar decisões contraditórias e de aguardar a formação do contraditório. A caracterização de posse injusta, necessária à imissão, não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial e eventual amparo provisório à posse das rés. O periculum in mora inverso recomenda cautela, pois a desocupação indevida causa prejuízo mais gravoso do que o eventual dano patrimonial ao autor durante o processamento regular da demanda. A ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo do art. 300 do CPC, impede a concessão da tutela de urgência, ainda que se alegue perigo de dano. A análise adequada da natureza da posse e dos reflexos da demanda conexa depende da instauração plena do contraditório e da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido."

O embargante aponta três vícios no acórdão embargado, que passo a examinar de modo individualizado e aprofundado, à luz das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O primeiro vício apontado pelo embargante consiste em omissão e contradição decorrentes da suposta violação da coisa julgada formada nos autos do processo nº 0000532-46.2020.8.11.0048.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado teria desconsiderado a autoridade da sentença transitada em julgado que julgou improcedente ação reivindicatória de posse cumulada com ação declaratória de posse e anulação de negócio jurídico movida pelos ora embargados, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel e a posse injusta dos embargados.

A alegação não merece acolhida. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto à existência de decisão transitada em julgado, tampouco apresenta contradição interna que justifique a oposição dos embargos declaratórios. A decisão colegiada examinou detidamente a complexidade do contexto fático-jurídico envolvendo o imóvel objeto da demanda, reconhecendo expressamente a existência de litígios anteriores.

O acórdão consignou textualmente que "a existência de ação reivindicatória anterior (Processo nº 999-35.2014.811.0048), envolvendo o mesmo imóvel e discutindo a titularidade e sua destinação, revela contexto fático-jurídico complexo, que impede juízo sumário seguro".

A questão central decidida no acórdão embargado não consistiu em rediscutir a titularidade do imóvel ou a validade dos negócios jurídicos já apreciados em demanda anterior, mas sim em avaliar se estavam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, especificamente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Trata-se de análise sumária, própria da cognição superficial característica das tutelas provisórias, que não se confunde com o exame aprofundado do mérito da pretensão possessória.

A autoridade da coisa julgada, protegida constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e disciplinada pelos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil, impede que seja novamente discutida a lide já decidida definitivamente entre as mesmas partes.

Contudo, a coisa julgada não obsta que o julgador, em cognição sumária própria da tutela de urgência, avalie a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, especialmente quando o contexto processual revela a existência de múltiplas demandas envolvendo o mesmo bem, com potencial risco de decisões contraditórias.

O acórdão embargado não negou a existência da decisão transitada em julgado mencionada pelo embargante, nem afirmou que tal decisão seria ineficaz ou desprovida de autoridade. O que o acórdão reconheceu foi que a complexidade do quadro fático-jurídico, evidenciada pela multiplicidade de ações envolvendo o mesmo imóvel, impedia a formação de juízo sumário seguro quanto à probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência.

Não há, portanto, violação da coisa julgada, mas sim aplicação do princípio da prudência judicial, que recomenda cautela na concessão de medidas liminares quando o contexto processual revela controvérsia complexa que demanda instrução probatória adequada e contraditório pleno.

A distinção entre o julgamento definitivo do mérito e a análise dos requisitos para concessão de tutela provisória é fundamental para a compreensão da questão. A tutela de urgência, por sua natureza precária e provisória, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A existência de coisa julgada em demanda anterior não dispensa o julgador de avaliar, no caso concreto, se tais requisitos estão efetivamente presentes, especialmente quando o contexto processual revela elementos que recomendam cautela na alteração do status quo.

O segundo vício apontado pelo embargante consiste em contradição e obscuridade decorrentes da menção, no acórdão embargado, a uma suposta decisão da Primeira Vara Cível identificada sob o ID 210300973. O embargante afirma categoricamente que tal identificador não existe nos autos do processo, questionando a origem da referência e sustentando que tal circunstância configuraria obscuridade inaceitável na fundamentação do acórdão.

A alegação merece parcial acolhimento. Compulsando detidamente os autos do processo e os documentos disponibilizados, verifico que efetivamente não consta nos autos do agravo de instrumento nº 1037919-52.2025.8.11.0000 qualquer documento identificado sob o ID 210300973. A menção a tal identificador no acórdão embargado, ao que tudo indica, decorreu de equívoco material na indicação da origem da informação sobre a possibilidade de conexão ou litispendência entre as ações.

Contudo, embora a referência ao ID 210300973 seja efetivamente inexistente nos autos, tal circunstância não compromete a fundamentação essencial do acórdão embargado. A decisão colegiada fundamentou-se primordialmente na ausência de probabilidade do direito, requisito essencial à concessão da tutela de urgência, diante da complexidade do contexto fático-jurídico evidenciada pela existência de múltiplas demandas envolvendo o mesmo imóvel. A menção à suposta decisão da Primeira Vara Cível constituiu argumento secundário, que reforçaria a conclusão principal, mas não se apresenta como fundamento determinante do julgado.

A fundamentação do acórdão embargado repousa essencialmente nos seguintes pilares: a concessão de tutela liminar em ação de imissão na posse exige forte demonstração de verossimilhança, pois se trata de medida de grande impacto; a existência de ação reivindicatória anterior envolvendo o mesmo imóvel revela contexto fático-jurídico complexo que impede juízo sumário seguro; a caracterização de posse injusta não pode ser presumida quando há litígio prévio sobre a validade da consolidação dominial; o periculum in mora inverso recomenda cautela; e a ausência da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência. Todos esses fundamentos subsistem independentemente da referência ao ID 210300973.

Aplica-se ao caso o princípio da fundamentação suficiente, segundo o qual a decisão judicial deve ser mantida quando os fundamentos essenciais permanecem hígidos, ainda que algum argumento secundário ou acessório contenha imprecisão.

Não obstante, reconheço que a menção a documento inexistente nos autos constitui obscuridade que merece esclarecimento, razão pela qual acolho parcialmente os embargos de declaração neste ponto específico, para esclarecer que a referência ao ID 210300973 decorreu de equívoco material, devendo ser desconsiderada. A fundamentação do acórdão embargado permanece íntegra e suficiente, sustentando-se nos demais fundamentos acima mencionados, que são autônomos e suficientes para justificar a conclusão adotada.

O terceiro vício apontado pelo embargante consiste em violação da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não lhe foi oportunizada a realização de sustentação oral no julgamento do agravo interno. Argumenta que o primado constitucional da ampla defesa e do contraditório deveria prevalecer sobre resoluções e o próprio Regimento Interno dos Tribunais, invocando por analogia o disposto no inciso VIII do artigo 937 do Código de Processo Civil.

A alegação não merece acolhida. O direito à sustentação oral não é absoluto, encontrando-se disciplinado pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. O artigo 937 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses em que é facultada a sustentação oral, não incluindo entre elas o julgamento de agravo interno.

O inciso VIII do referido dispositivo legal prevê a possibilidade de sustentação oral em "agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência", referindo-se ao agravo de instrumento originário, e não ao agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator.

O agravo interno, disciplinado pelo artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de fundamentação vinculada, destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática proferida pelo relator. Trata-se de recurso de rito simplificado, que não prevê a realização de sustentação oral, conforme interpretação sistemática do Código de Processo Civil e dos regimentos internos dos tribunais.

A ausência de previsão legal para sustentação oral em agravo interno não configura violação da ampla defesa ou do contraditório, uma vez que a parte tem plena oportunidade de apresentar suas razões recursais por escrito, sendo-lhe assegurado o direito de ver suas alegações apreciadas pelo órgão colegiado.

A ampla defesa e o contraditório, garantias fundamentais consagradas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não se confundem com o direito à sustentação oral em todas as hipóteses recursais. O que a Constituição assegura é o direito de a parte apresentar suas razões e ver suas alegações efetivamente apreciadas pelo órgão julgador, o que foi plenamente observado no caso concreto.

O embargante apresentou suas razões de agravo interno, que foram submetidas ao órgão colegiado e apreciadas de modo fundamentado no acórdão embargado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sustentação oral em agravo interno não constitui direito da parte, mas faculdade do tribunal, que pode prevê-la ou não em seu regimento interno.

A ausência de previsão regimental para sustentação oral em agravo interno não vulnera as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, desde que assegurada à parte a possibilidade de apresentar suas razões por escrito e de ter suas alegações efetivamente apreciadas pelo órgão colegiado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, uma vez que tratam de hipóteses distintas, não versando especificamente sobre o direito à sustentação oral em agravo interno.

A aplicação analógica do inciso VIII do artigo 937 do Código de Processo Civil ao agravo interno não encontra respaldo na interpretação sistemática do ordenamento jurídico, que estabelece ritos diferenciados para os diversos recursos, em atenção aos princípios da celeridade processual e da economia processual.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026